Tribunal: TJSP
Processo: 2092355-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Réus, filhos da convivente do falecido, titular do domínio e da posse indireta do imóvel em questão, que residem há muito tempo em duas "casas" erigidas no referido imóvel. Elementos dos autos, contudo, não permitindo concluir, desde logo, que a ocupação do bem pelos réus se dê a

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Réus, filhos da convivente do falecido, titular do domínio e da posse indireta do imóvel em questão, que residem há muito tempo em duas "casas" erigidas no referido imóvel. Elementos dos autos, contudo, não permitindo concluir, desde logo, que a ocupação do bem pelos réus se dê a título de comodato. Consideração, ademais, de que a mãe dos réus, outrora convivente do autor da herança, teve reconhecido o direito real de habitação sobre a casa principal erigida naquele terreno. Cenário recomendando que a pretendida tutela provisória seja analisada em momento ulterior, sob a égide do contraditório e à luz de outras provas.

Negaram provimento ao agravo.